Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 14, DA LEI No 10.826/03. PORTE ILEGAL E CESSÃO DE ARMA DE FOGO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do acusado, mantendo sua condenação como incurso nas sanções dos crimes do art. 14, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal e cessão de arma de fogo), por duas vezes.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há bis in idem nas duas condutas de portar e ceder arma de fogo em que o acusado foi condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
4. A natureza do concurso de crimes deve ser orientada pelo número de condutas e pelo número de desígnios. Tratando-se de tipo misto alternativo (art. 14, da Lei no 10.826/03), se a conduta inicial de portar ilegalmente a arma de fogo, e a posterior relativa à sua cessão, foram praticadas em locais e momentos diversos, com desígnios autônomos, correta a condenação em dois delitos, em concurso material.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal improcedente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720286-56.2023.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j, 27/06/2024, e 0702296-58.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/03/2024.